Tribunal: TJSP
Processo: 1100291-48.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Telefonia – Em contestação, demonstração da existência da relação – Registros digitais que não podem ser desconsiderados – Realidade do armazenamento de dados – Sem demonstração de pagamentos – Legitimidade para a cobrança – Pedidos improcedentes – Sentença mantida.

Apelação não provida.